Tribunal: TJSP
Processo: 0003002-76.2022.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:
AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO. Insurgência do Ministério Público. Acolhimento. Registro de faltas disciplinares de natureza grave. Exame criminológico que aponta aspectos desfavoráveis. Requisito subjetivo não preenchido. RECURSO PROVIDO.